Tribunal: TJDFT
Processo: 0732339-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732339-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: CLEMENTINO PEREIRA MATOS NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A. em face de CLEMENTINO PEREIRA MATOS NETO ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0702545-10.2017.8.07.0010, indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração do Executado, nos seguintes termos (ID 62493287): Trata-se de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar valor principal e honorários de sucumbência proposto por SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A (valor principal) e PEDRO AMADO DOS SANTOS (honorários de sucumbência) em face de CLEMENTINO PEREIRA MATOS NETO. Os exequentes pugnam pela penhora de percentual entre 30% e 20% da remuneração do executado para a satisfação integral do débito. Em resposta ao pleito da parte credora, o executado traz impugnação requerendo o indeferimento da medida. Decido. A jurisprudência do TJDFT, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem, mais recentemente, mesmo nos casos em que não incide a previsão do §2o do art. 833 do CPC, admitido a relativização da impenhorabilidade do salário da parte executada, desde que analisadas as circunstâncias particulares de cada caso, devendo ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. No entanto, no caso concreto, a penhora do percentual de 20% (ou 30%) dos rendimentos do executado, ou mesmo de percentual inferior, à luz dos elementos dos autos, tem o condão de prejudicar significativamente a subsistência e a vida digna do devedor, que já suporta em seu contracheque descontos com empréstimos consignados, além de pagar aluguel do seu imóvel residencial e de outros gastos essenciais, tal como a mensalidade da faculdade do filho. Sendo assim, mesmo aplicando ao caso o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça a respeito da mitigação da regra absoluta de impenhorabilidade do salário, conclui-se que, na hipótese em apreço, a situação financeira atual do devedor não permite a penhora, ainda que parcial, da verba salarial, sem prejuízo a sua dignidade e de sua família. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora de percentual da remuneração do executado. Preclusa esta decisão, fica o exequente intimado a indicar bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo na forma do art. 921 do CPC. Sem prejuízo do prazo de preclusão, cumpra a determinação pendente do despacho ID 201619454. Ao CJU: Promova-se o levantamento da suspensão anteriormente anotada. Retifique-se a classificação das partes para exequente e executado. Intimem-se as partes. Prazo comum 15 dias. Preclusa esta decisão, retornem conclusos. O Agravante alega que: (i) o cumprimento de sentença na origem se iniciou no dia 04/03/20212 e até o momento, não foi possível satisfazer o seu crédito, mesmos tendo sido realizadas pesquisas através das plataformas INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD e até SNIPER, as quais retornaram infrutíferas, bem como medidas de expropriação em bens de propriedade do Devedor, contudo, também sem êxito; (ii) ante ao esgotamento das tentativas diversas, requereu a penhora em percentual de salário do devedor, ora Agravado, para que a obrigação fosse satisfeita; (iii) o Devedor é Servidor Público Federal, no qual exerce função comissionada executiva, a qual lhe possibilita perceber remuneração mensal líquida de R$ 8.410,56; (iv) na Corte Especial do STJ, prevaleceu o entendimento da Ministra Nancy Andrighi, segundo a qual: "A regra geral da impenhorabilidade do CPC/73 pode ser mitigada em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não afeta a dignidade do devedor”; (v) resta claro a possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) dos proventos do Devedor, sendo certo que mesmo com a penhora, ainda se preservará salário suficiente para atender a subsistência de qualquer pessoa; (vi) estão presentes os requisitos e pressupostos para a concessão da tutela requerida, existindo verossimilhança das alegações, além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; (viii) o requisito da probabilidade do direito se mostra consubstanciado em toda a fundamentação exposta no processo de origem e evidenciado nesse recurso, sendo evidente o direito do Agravante em ter o seu crédito satisfeito; (ix) quanto ao requisito do perigo de dano, revela-se flagrante o prejuízo o ele poderá se submeter caso o processo de origem não seja suspenso, visto que já houve a determinação do Juízo origem de contagem do prazo da prescrição intercorrente, de modo que ele já se encontra na iminência de ter a sua pretensão executória extinta. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja resguardado, desde logo, a pretensão executória deste Hospital credor, para determinar a suspensão do processo de execução de origem, até o julgamento final de mérito. Igualmente, requer-se o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para o presente agravo de instrumento, viabilizando desde já a penhora de percentual do salário do Agravado, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. No mérito, pede o provimento do recurso para confirmar a tutela recursal concedida, e reformar a decisão agravada, para (i) deferir a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) ou alternativamente a 20% (vinte por cento) dos proveitos econômicos do Agravado, ou percentual diverso que este Juízo compreender cabível. As custas recursais foram recolhidas (ID 62493291). Intimado para se manifestar sobre a tempestividade do recurso, o Agravante peticiona no ID 63219858. Os autos retornaram conclusos. É o relatório. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos, tem-se que existe óbice ao prosseguimento do recurso, vez que carece de pressuposto objetivo à sua admissibilidade, eis que interposto fora do prazo legal, visto que a decisão agravada foi proferida em 22/03/2024, disponibilizada no DJE no dia 01/04/2024, tendo decorrido o prazo recursal e 23/04/2024. O presente recurso foi interposto em 25/04/2024, quando já precluso o prazo recursal. Por outro lado, o Agravante comprova sua intimação eletrônica em 03/07/2024 (quarta-feira), tendo registrado ciência apenas em 15/07/2024, portanto, em tese seu prazo para interpor agravo de instrumento finalizaria em 05/08/2024. Nesse caso, vê-se que há dupla intimação, por publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico e por intimação eletrônica. Portanto, no presente caso deve prevalecer a data da publicação em Diário de Justiça Eletrônico. Isso porque o art. 4o, § 2o, da Lei n. 11.419/2006 afirma que a publicação em Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Confira-se: Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica. § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. § 5o A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO DJE. ART. 4o, § 2o, DA LEI 11.419/06. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Realizada dupla intimação, uma por meio de sistema eletrônico (PJe), e a outra pela publicação no Diário de Justiça Eletrônico, prevalece esta última, nos moldes do § 2o do art. 4o da Lei 11.419/06, porquanto substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para qualquer efeito legal, ressalvados os casos de vista pessoal. 2. Verificando-se que o recurso foi interposto depois de escoado o prazo legal, contado a partir da intimação por publicação do Diário de Justiça Eletrônico, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1378926, 07518439320208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO VIA PJE EM DATA POSTERIOR. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão em Diário de Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, eis que o art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, afirma que a publicação em Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes do TJDFT. 2. Sendo intempestiva a apelação e, por conseguinte, manifestamente inadmissível, incumbe ao Relator não conhecer do recurso, forte na regra do art. 932, III, do CPC. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1363971, 07026583220208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Considerando que a publicação da decisão agravada foi proferida em 22/03/2024, disponibilizada no DJE no dia 01/04/2024, o prazo recursal findou em 23/04/2024. Diante disso, o prazo para interposição do presente recurso findou-se em 23/04/2024 (artigos 1.003, § 5o e 219 CPC), contudo, o Agravante somente protocolou o presente agravo de instrumento em 25/04/2024, quando já havia esgotado o prazo legal para a sua interposição. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por intempestividade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos previstos na Portaria Conjunta n. 31, de 21 de maio de 2009. Brasília, 26 de agosto de 2024 16:17:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador